Tribunal: STJ
Processo: 0002928-90.2015.8.16.0190
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241925 - PR(2025/0329360-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
NIDA SALEH HATOUM - PR069827
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO VINÍCIUS CAMIN - PR053967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DAS RECEITAS
AUFERIDAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SAS E SAMA. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE REPASSES MÉDICOS
NA RECEITA BRUTA PARA CÁLCULO DO ISS. ACÓRDÃO EMBASADO NA
INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL.
. AUTOS DE INFRAÇÃO
SÚMULA N. 280/STF
SOB VIGÊNCIA DE NOVEL LEGISLAÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ENFRENTADO. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N.
E
283/STF
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
284/STF.
ART. 479
. ART. 7o,
E §2o, DA LC
CARÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF
CAPUT
116/03.
NORMATIVIDADE SUFICIENTE PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO NA EXTENSÃO
POSTA.
. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 284/STF
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante análise da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II
Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula
segundo o
–
280/STF,
qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi
julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando
a sua análise para o deslinde da controvérsia.
III
Nas razões do recurso especial, sustenta-se, em síntese, que a alteração
–
superveniente do critério jurídico adotado pelo Fisco em auto de infração anterior
quanto aos repasses de OPME viola a confiança legítima e impõe, ao menos, a
exclusão de multas, juros e atualização monetária, diante da observância de orientação
administrativa pretérita pela contribuinte. Em nenhum momento há referência ao
embasamento legal superveniente que sustenta a atuação do Fisco
Municipal, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
IV
A Recorrente alega que o acórdão recorrido desconsiderou, sem fundamentação
–
específica, conclusões da perícia contábil que atestam a natureza de repasse dos
valores questionados, mas ele não só ponderou as conclusões periciais, como ainda
apontou a explícita menção de que a questão em tela diverge da mera discussão em
torno do acréscimo patrimonial por parte dos valores pertinentes aos repasses médicos
Documento eletrônico VDA56454577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: bc10de7b-9d96-445e-a27e-4440da572c6c

e materiais consignados. Verifica-se, assim, ausência de demonstração de como o
acórdão vergastado teria, de fato, violado o
do CPC, atraindo, por analogia, a
art. 479
.
Súmula n. 284/STF
V
O art. 7o,
e §2o, da LC
carece de normatividade suficiente para
–

caput
116/03
solucionar a questão na extensão posta, atraindo a incidência da
.
Súmula n. 284/STF
VI
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VII
Agravo Interno não provido.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56454577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/05/2026 19:56:51
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: bc10de7b-9d96-445e-a27e-4440da572c6c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241925 - PR(2025/0329360-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
NIDA SALEH HATOUM - PR069827
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR
: GUSTAVO VINÍCIUS CAMIN - PR053967
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN DAS RECEITAS
AUFERIDAS COM SERVIÇOS PRESTADOS AO SAS E SAMA. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DE REPASSES MÉDICOS
NA RECEITA BRUTA PARA CÁLCULO DO ISS. ACÓRDÃO EMBASADO NA
INTERPRETAÇÃO DE NORMA DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE INFRAÇÃO
SÚMULA N. 280/STF.
SOB VIGÊNCIA DE NOVEL LEGISLAÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
ENFRENTADO. RAZÕES RECURSAIS DEFICIENTES. SÚMULAS N.
E
283/STF
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
284/STF.
ART. 479
ART. 7o,
E §2o, DA LC
CARÊNCIA DE
SÚMULA N. 284/STF.
CAPUT
116/03.
NORMATIVIDADE SUFICIENTE PARA SOLUCIONAR A QUESTÃO NA EXTENSÃO
POSTA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
SÚMULA N. 284/STF.
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
–
fundamentos suficientes, mediante análise da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou deficiência de fundamentação.
II
Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula
segundo o
–
280/STF,
qual, por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi
julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando
a sua análise para o deslinde da controvérsia.
III
Nas razões do recurso especial, sustenta-se, em síntese, que a alteração
–
superveniente do critério jurídico adotado pelo Fisco em auto de infração anterior
quanto aos repasses de OPME viola a confiança legítima e impõe, ao menos, a
exclusão de multas, juros e atualização monetária, diante da observância de orientação
administrativa pretérita pela contribuinte. Em nenhum momento há referência ao
embasamento legal superveniente que sustenta a atuação do Fisco
Municipal, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284/STF.
IV
A Recorrente alega que o acórdão recorrido desconsiderou, sem fundamentação
–
específica, conclusões da perícia contábil que atestam a natureza de repasse dos
valores questionados, mas ele não só ponderou as conclusões periciais, como ainda
apontou a explícita menção de que a questão em tela diverge da mera discussão em
torno do acréscimo patrimonial por parte dos valores pertinentes aos repasses médicos
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

e materiais consignados. Verifica-se, assim, ausência de demonstração de como o
acórdão vergastado teria, de fato, violado o
do CPC, atraindo, por analogia, a
art. 479
Súmula n. 284/STF.
V
O art. 7o,
e §2o, da LC
carece de normatividade suficiente para
–

caput
116/03
solucionar a questão na extensão posta, atraindo a incidência daSúmula n. 284/STF.
VI
Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
–
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência.
VII
Agravo Interno não provido.
–
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
ontra a decisão monocrática de minha lavra, mediante a qual o
BOM SAMARITANO C
recurso especial foi conhecido em parte e não provido.
Inicialmente, reitera a Agravante a existência de omissão no acórdão
recorrido, porquanto "em momento algum houve deliberação acerca das três questões
trazidas nas razões de Apelação, novamente apresentadas em sede de Embargos de
Declaração e reafirmadas nas razões do Recurso Especial" (fl. 1865e).
Sustenta, também, a inaplicabilidade ao caso da
por
Súmula 280/STF,
analogia, porquanto "a Agravante em momento algum argumentou que teria ocorrido a
violação a dispositivo de lei municipal (legislação local)"; nesse sentido, "os valores
discutidos (relativos à honorários e OPMEs) não podem ser tributados,
independentemente do que diz a legislação local" (fl. 1866e).
Defende a incorreção da aplicação das Súmulas 283 e
porquanto
284/STF,
"é inegável que o fundamento citado na decisão recorrida foi impugnado no Nobre
Apelo e não subiste frente aos argumentos de violação suscitados pela Agravante" (fl.
1870e).
Argumenta, por fim, pelo afastamento da
porquanto o
Súmula 284/STF,
trecho transcrito no acórdão recorrido "apenas reforça a violação clara e direta ao
do CPC" (fl. 1872e) e não é claro por que o
o da LC
não possui
art. 479,
art. 7
116/03
densidade normativa para solucionar a questão (fl. 1873e).
Sem impugnação (certidão de fl. 1883e).
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
” (cf.
Rel. Ministro Luis
relevante a ser apreciado pelo colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).".
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

Controverte-se acerca da exclusão da base de cálculo do ISSQN das
receitas auferidas com serviços prestados ao SAS e ao SAMA.

- Das nulidades no acórdão recorrido
A Recorrente aponta violação do
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015, porquanto caracterizada omissão, porque o acórdão recorrido deixou de se
manifestar, especialmente, sobre:
"(i) A impossibilidade de inclusão na base de cálculo do ISS dos valores
referentes aos repasses médicos nos autos de infração n.
e
7710/2012
7721/2012,
porquanto
(i.1) os valores repassados aos médicos somente transitam pela
contabilidade do Hospital, mas não são quantias que integram seu patrimônio e, por
esse motivo, não se constituem em receita tributável;
(i.2) não havendo acréscimo patrimonial, não haverá receita tributável
através de ISS, já que não são riquezas auferidas pela Recorrente;
(i.3) apesar de o Código Tributário de Maringá não prever a exclusão de
valores de repasses médicos ou das OPME's da base de cálculo do ISS, é certo que
qualquer imposto é apenas devido sobre montantes que redundam em acréscimo no
patrimônio daquele que os recebeu, aumentando sua capacidade contributiva; e
(i.4) os médicos também recolhem o ISS, estando configurado in casu o
ilícito tributário-constitucional mais elementar e grave, qual seja, o bis in idem; e
(ii) A impossibilidade de inclusão na base de cálculo dos valores referentes
aos repasses relativos à OPME – órteses, próteses e materiais especiais, porquanto
(ii.1) os valores são recebidos a título de recomposição patrimonial; e
(ii.2) a Recorrente amparou-se em posicionamento anterior do Fisco para
deixar de recolher o imposto, de forma que a alteração de posicionamento repentino
representaria quebra do princípio da confiança legítima (fls.
).
1634/1635e
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico a
afronta ao
II do Código de Processo Civil de 2015, porque, ao prolatar o
art. 1.022,
acórdão recorrido, a Corte
enfrentou as controvérsias referentes à inclusão, na
a qua
base de cálculo do ISS, dos repasses médicos e dos relativos às OPME (fls.
):
1538/1541e

Especificamente aos repasses médicos, a questão é de fácil solução.
O ISS é tributo que pode assumir imposição direta ou indireta. Ao contrário
do ICMS e IPI, o ISS não incide sobre uma cadeia de circulação e de
produção de bens; sua incidência é única, bastando-lhe a superveniência
do evento fático, qual seja, a prestação de serviço.
Nesse sentido, quando o paciente se utiliza dos serviços do hospital, não
está especificamente contratando serviços de uma determinada
especialidade, fisioterapia ou de odontologia, como pretende fazer crer o
recorrente, já que o hospital repassa ao preço dos serviços que presta o
custo da terceirização da atividade que não presta diretamente.
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

Tanto é assim, que o paciente pode, por exemplo, reclamar a insuficiência
do serviço prestado pelo hospital quando por ele ostensivamente divulgado.
Não há razão jurídica para diferenciar o serviço que é terceirizado pelo
hospital, do serviço por ele prestado diretamente, pois todos se incluem no
preço final, cobrado como receita do hospital.
Quando é intenção da lei tributária autorizar o repasse do encargo do tributo
no preço do serviço ou da mercadoria posta em circulação ela o faz
expressamente.
Assim, se não há a autorização, a base de cálculo é o montante pago pelo
serviço, não importa quem de fato o esteja prestando.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - ISS - SERVIÇO
HOSPITALARES
-
TRIBUTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS - INCLUSÃO NO PREÇO - INCIDÊNCIA. 1.
Esta Corte já firmou o entendimento de que o ISS incide sobre o
valor dos serviços de assistência médica, nos termos do
assentado na
2. Recurso especial não provido”
Súmula 274/STJ.
(
relatora Ministra Eliana Calmon,
REsp n. 1.126.328/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
3/11/2009,
17/11/2009)

Enfatiza-se o teor da Súmula no 274 do STJ: “O ISS incide sobre o valor
dos serviços de assistência médica, incluindo-se neles as refeições, os
medicamentos e as diárias hospitalares".
O Superior Tribunal de Justiça interpretou no sentido de que, estando os
serviços médicos previstos na lista anexa ao Decreto-Lei, o que os sujeita a
incidência do ISS, também comporia a base de cálculo desse imposto os
valores relativos a medicamentos, refeições e diárias, já que são
indispensáveis ao tratamento médico dos pacientes e estariam englobados
na prestação do referido serviço.
Embora os médicos recolham ISS, eles não emitem nota fiscal pelo serviço
quando este é prestado ao consumidor dentro hospital ao qual está
vinculado de alguma forma. Se fosse assim, deveriam, os médicos, que
emitir nota fiscal particular ao seu paciente. Mas os médicos não estão ali
alugando uma sala para atendimento particular, pelo contrário, formam o
corpo
do nosocômio. Por isso que, em casos de emergência,
clínico/equipe
o paciente nem vê, nem escolhe por quem ser atendido.
Nesse ponto, insta ponderar sobre o que foi exposto na perícia médica
(mov. 125.1):
[...]
Nota-se que a expert deixou a crivo deste Juízo a conferência da
regularidade da base de cálculo defendida pelas partes, como bem
salientou no laudo complementar (mov. 165.1):
[...]
Independente da opinião técnica, é imperioso subsumir a lei ao caso
concreto. Nessa perspectiva, tem-se que os repasses médicos devem
compor a receita bruta para cálculo do ISS, aplicando-se, após, o redutor de
50% (cinquenta por cento), isto porque o
§§2o e 3o da LC 807 /2010
art. 62,
apenas permite a dedução do serviço que for isento, e a isenção deve
provir de lei.
Ou seja, fora os serviços do SUS, não há isenção à instituição hospitalar
apelante aos repasses médicos, os quais devem compor sua receita bruta.
Igualmente no tocante aos OPME’s, posto que são materiais, e estes estão
expressamente previstos no §3o
após LC no
art. 62,
807/2010.
A recorrente intenciona a aplicação da analogia à dedução, na base de
cálculo do ISS, dos valores dos materiais relativos à construção civil,
conforme RE no 603.497/MG.
A analogia é uma técnica de integração do direito que consiste na aplicação
de uma norma a um caso em que há uma lacuna normativa, com
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

fundamento na semelhança relevante entre a hipótese normativa e o caso
lacunoso.
Entretanto, como mencionado, existe menção expressa no §3o
após
art. 62,
LC no 807/2010.
Não se aplica, portanto, a analogia na hipótese vertente. Assim, as OPME’s
devem compor a receita bruta da apelante, para aplicação posterior do
redutor de 50% (cinquenta por cento).

Assinale-se, portanto, que o Tribunal de origem resolveu a questão com

base na ausência de isenção aos repasses médicos e às OPME por parte da lei
municipal.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).

- Da base de cálculo do ISS
Acerca da alegada violação aos arts. 128 do CTN e 12 do Decreto-
a argumenta que: i) os valores destinados a honorários médicos apenas
Lei 1.598/77,
transitam pela contabilidade da recorrente e não integram seu patrimônio, não
constituindo receita bruta tributável pelo ISS; e ii) a responsabilidade pelo crédito
tributário recai sobre os próprios médicos, de modo que a inclusão daqueles repasses
na base de cálculo do ISS do hospital configuraria
,.
bis in idem
A Corte de origem, ao manifestar-se sobre a matéria, compreendeu que os
repasses médicos devem compor a receita bruta para cálculo do ISS, aplicando-se,
após, o redutor de 50% (cinquenta por cento); isto porque o
§§2o e 3o da LC
art. 62,
apenas permite a dedução do serviço que for isento, e a isenção deve provir
807/2010
de lei.(fls.
):
1540/1541e

Nessa perspectiva, tem-se que os repasses médicos devem compor a
receita bruta para cálculo do ISS, aplicando-se, após, o redutor de 50%
(cinquenta por cento), isto porque o
§§2o e 3o da LC
art. 62,
807/2010
apenas permite a dedução do serviço que for isento, e a isenção deve
provir de lei.
Ou seja, fora os serviços do SUS, não há isenção à instituição hospitalar
apelante aos repasses médicos, os quais devem compor sua receita bruta.
Igualmente no tocante aos OPME’s, posto que são materiais, e estes estão
expressamente previstos no §3o
após LC no
art. 62,
807/2010.
A recorrente intenciona a aplicação da analogia à dedução, na base de
cálculo do ISS, dos valores dos materiais relativos à construção civil,
conforme RE no 603.497/MG.
A analogia é uma técnica de integração do direito que consiste na aplicação
de uma norma a um caso em que há uma lacuna normativa, com
fundamento na semelhança relevante entre a hipótese normativa e o caso
lacunoso.
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

Entretanto, como mencionado, existe menção expressa no §3o
após
art. 62,
LC no
Não se aplica, portanto, a analogia na hipótese vertente.
807/2010.
Assim, as OPME’s devem compor a receita bruta da apelante, para
aplicação posterior do redutor de 50% (cinquenta por cento).

Desse excerto, depreende-se ter sido a lide julgada à luz de interpretação de
legislação local – qual seja, a Lei Complementar
do Município de Maringá –,
807/2010,
sendo imprescindível a sua análise para o deslinde da controvérsia, providência
vedada em sede de recurso especial, consoante a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “
”,
por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário
aplicável, por analogia, nesta Corte, como espelham os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESA. OFICIAL DE JUSTIÇA.
DESLOCAMENTO. CITAÇÃO. CABIMENTO. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO LOCAL.
[...]
4. O exame da alegação de que os oficiais de justiça do
já
TJ/PB
receberiam gratificação para o cumprimento das diligências inerentes à sua
atividade, porquanto fundada em lei local, esbarra no óbice da Súmula 280
do STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"),
.
aplicada, por analogia, ao recurso especial
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 2.248.714/PB,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.06.2024, DJe de 26.06.2024 – destaque
meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO
ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - No caso, verifica-se que a análise da principal tese do recorrente –
validade da Lei Estadual n.
em face das Lei Complementar
6.560/2014
Federal n.
e Lei Federal n.
– não pode ser enfrentada
101/2000
9.504/97
por esta Corte Superior, pois é matéria de competência do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
III, "d", da Constituição Federal.
art. 102,
Neste sentido: AgRg no
Rel. Ministra ASSUSETE
REsp 1456225/RJ,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
17/9/2015,
28/9/2015.
IV - Além disso, o Tribunal a quo, para decidir a controvérsia, interpretou
legislação local, quais sejam, as Lei Estaduais
6.790, 6.856 e
6.560/2014,
e o Decreto
o que implica a inviabilidade do
8.856/2016
15.863/2014,
recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da
Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe
.
Nesse
mesmo
sentido:
AgInt
no
recurso
extraordinário"
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
AREsp n. 2.136.760/MT,
TURMA,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

6/3/2023,

13/3/2023;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
AREsp 1304409/DF,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
31/08/2020,
04/09/2020.
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
REsp n. 2.125.198/PI,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 21.08.2024 – destaque
meu).
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

- Da alteração superveniente do critério jurídico adotado pelo Fisco
Quanto à questão relativa à violação de confiança por alteração
superveniente do critério jurídico adotado pelo Fisco, o tribunal de origem concluiu que
os autos de infração questionados estão sobe a vigência da novel legislação (fls.
):
1576/1577e

Melhor sorte não remanesce ao apelante quanto a afirmação de que os
autos de infração n.o 7.710 /2010 são anteriores a vigência da Lei n.o
807/2010.
Isso porque a presente discussão é quanto aos autos de infração de
números:
e 7721 /2012 (movimentos 1.5 a 1.56), os quais já
7710/2012
estavam sob a vigência da Lei n.o 807/2010.

Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que a alteração
superveniente do critério jurídico adotado pelo Fisco em auto de infração anterior
quanto aos repasses de OPME viola a confiança legítima e impõe, ao menos, a
exclusão de multas, juros e atualização monetária, diante da observância de orientação
administrativa pretérita pela contribuinte, nada se referindo acerca do embasamento
legal superveniente que sustenta a atuação do Fisco Municipal (fls.
).
1659/1663e
Com efeito, confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a
a qua
insurgência recursal, resta evidenciado que a parte recorrente deixou de impugnar
fundamento suficiente do acórdão recorrido, qual seja, a fundamentação dos autos de
infração discutidos em legislação superveniente.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.050.268/SP,
Primeira Turma, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 2.087.302/MG,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

- Da desconsideração das conclusões periciais
Quanto ao art. 479 do CPC, a Recorrente alega que o acórdão recorrido
desconsiderou, sem fundamentação específica, conclusões da perícia contábil que
atestam a natureza de repasse dos valores questionados (fls.
).
1663/1665e
Entretanto, o acórdão recorrido não só ponderou as conclusões periciais,
como ainda apontou a explícita menção de que a questão em tela diverge da mera
discussão em torno do acréscimo patrimonial por parte dos valores pertinentes aos
repasses médicos e materiais consignados:

Nesse ponto, insta ponderar sobre o que foi exposto na perícia médica
(mov. 125.1):

'MM. Juízo, em uma análise mais específica aos documentos
acostados, é possível aferir que o requerido, compôs sua base
de cálculo do ISSQN os valores pertinentes aos repasses
médicos, no entanto, tratam-se de valores que somente
transitam nas
do requerente, e não fazem
contas/contabilidade
parte do seu patrimônio, não compondo a base de cálculo das
receitas tributáveis. Denota-se, portanto, que tais valores não
aumentam o patrimônio do requerente, mas sim o patrimônio do
médico, que por sua vez deve recolher seu ISSQN.
Em outras palavras, MM. Juízo, os valores pertinentes aos
repasses médicos e materiais consignados, não fazem parte do
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

acréscimo do patrimônio do requerente, e, portanto, foram
contas transitórias, onde os valores foram repassados aos
respectivos profissionais credenciados.
Mas, a questão que as partes discutem giram em torno do
desconto de 50% da base de cálculo do ISSQN, nos termos
contidos no artigo 62 da Lei Complementar 807 /2010, pois
entende o requerido que não seria procedente retirar da base de
cálculo os valores dos repasses médicos e materiais
consignados, e ainda dar o desconto de 50% da base de cálculo
(fl. 1540e -
'.
do ISSQN. Cabe apreciação do Digno Juízo
destaque meu)

Tem-se, portanto, ausência de demonstração de como o acórdão
vergastado teria, de fato, violado do
do CPC.
art. 479
O recurso especial possui natureza vinculada e por objetivo a aplicação ou
interpretação adequada de comando de lei federal, de modo que compete à parte a
indicação de forma clara e pormenorizada do dispositivo legal que entende ofendido,
. (1a T., AgInt no
não sendo suficiente a mera citação no corpo das razões recursais
Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 4.9.2023, DJe de 6.9.2023)
REsp n. 1.930.411/RS,
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
:
in verbis É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Ressalte-se, não basta indicar como violado qualquer dispositivo legal, mas
aquele cujo comando normativo é capaz de sustentar a tese recursal.
É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual se revela incabível
conhecer do recurso especial quando o dispositivo de lei federal tido por violado não
possui comando normativo capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido,
incidindo, por analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
QUALIFICAÇÃO
COMO
AGROINDÚSTRIA.
DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 489
CPC/2015.
REENQUADRAMENTO DA EMPRESA. EXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA. FISCALIZAÇÃO IN LOCO. SITUAÇÃO
FÁTICA DIVERSA. SÚMULA 284 DO STF. INCIDÊNCIA. LANÇAMENTO
FISCAL. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE DA
LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. SÚMULA 283 DO STF. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.
[...]
4. O
do CTN não possui comando normativo suficiente para infirmar
art. 100
o entendimento da Corte Regional de que as soluções de consulta não
vinculam o Fisco na hipótese da ocorrência de fiscalização tributária in loco,
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

na qual se verifica situação fática diversa daquela apresentada pelo
consulente, incidindo no ponto o óbice da Súmula 284 do STF.
[...]
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 1.343.527/RS,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
19/11/2019,
03/12/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO A
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS.
SEGURANÇA CONCEDIDA, COM LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS
EFEITOS DO JULGADO A
EM FACE DA
31/12/2014,
LEI 12.973/2014.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.039, CAPUT, E 1.040, III, DO
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CPC/2015.
SÚMULA 211/STJ.

DO

INAPLICABILIDADE,
NO
CASO.
ART.
1.025

CPC/2015.
DISPOSITIVOS PROCESSUAIS APONTADOS QUE, ADEMAIS, NÃO
POSSUEM COMANDO NORMATIVO APTO A SUSTENTAR A TESE DA
RECORRENTE. INCIDÊNCIA DA
POR ANALOGIA.
SÚMULA 284/STF,
IMPOSSIBILIDADE, AINDA, DE ANÁLISE, EM RECURSO ESPECIAL, DA
ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, COM A TESE FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA, SOB PENA DE
ANÁLISE, POR VIA REFLEXA, DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
VII. De todo modo, em relação à alegada violação aos arts. 1.039, caput, e
1.040, III, do
os referidos dispositivos legais não possuem
CPC/2015,
comando normativo apto a infirmar a conclusão, tal como posta no acórdão
recorrido, em relação à limitação temporal dos efeitos do julgado a
de forma a atrair, no ponto, a aplicação analógica da
31/12/2014,
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
Súmula 284/STF
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
[...]
(AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
AREsp 1.510.210/SC,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
21/11/2019,
29/11/2019)

- Da ilegalidade da dedução de 50%
No recurso especial, houve indicação de violação do art. 7o,
e §2o, da
caput
LC
sustentando-se, em síntese, ser ilegal a dedução de 50% da base de
116/03,
cálculo do ISS fora das hipóteses federais expressamente previstas, impondo revisão
do lançamento (fls. 1
).
665/1668e
Cumpre registrar que os mencionados dispositivos estabelecem, in verbis:

Art. 7o: A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
[...]
§ 2o Não se incluem na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza:
I - o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos
nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa a esta Lei Complementar;
II - (VETADO)

Desse modo, impossibilitada a apreciação da mencionada tese no presente
recurso especial, porque os dispositivos invocados carecem de normatividade
suficiente para solucionar a questão na extensão posta. O teor do art. 7o,
e §2o,
caput
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

da LC
trata de base de cálculo do imposto e da não inclusão nela do valor de
116/03
certos materiais fornecidos pelo prestador de serviços; não possui densidade
normativa que sustente argumento no sentido de que é ilegal a dedução de 50% da
base de cálculo do ISS fora das hipóteses federais expressamente previstas.
Com efeito, nesse cenário, incide, por analogia, o óbice constante da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
”.
compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
(...)
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.211.929/SP,
Turma, j. 22.4.2024, DJe 30.4.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO STF.
DISPOSITIVOS
LEGAIS
INDICADOS
POR
VIOLADOS
SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
(...)
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados como
violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da
, verifica-se que
Lei 8.080/1990)
eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
questão. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é suficiente
para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se que o Recurso
Especial está deficientemente fundamentado, incidindo, por analogia, a
"É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a
Súmula 284/STF:
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia". Nessa linha: AgInt no
Rel. Min. Regina
REsp 1.862.911/SP,
Helena
Costa,
Primeira
Turma,
DJe

AgInt
no

12/8/2021,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 1.899.386/RO,
e AgRg no
Rel. Min. Assusete Magalhães,
16/6/2021
REsp 1268601/DF,
Segunda Turma, DJe 3/9/2014.
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.752.162/RJ,
Turma, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do
a orientação
art. 1.021,
CPC/2015,
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
EAREsp n. 1.043.437/SP,
S., AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
EREsp n. 1.311.383/RS,
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55389135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 26/03/2026 17:01:54
Código de Controle do Documento: 0061ade6-59a9-4b2e-8dab-26e76ba29018

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.925 / PR
Número Registro: 2025/0329360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001596020258160190 00001604520258160190 00029289020158160190 00045765620258160190
00045843320258160190
00046712320248160190
1596020258160190
1604520258160190
29289020158160190
45765620258160190
45843320258160190
4584332025816019000045765620258160190 46712320248160190
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
NIDA SALEH HATOUM - PR069827
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR : GUSTAVO VINÍCIUS CAMIN - PR053967
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BOM SAMARITANO
ADVOGADOS
: JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - SP360626
NIDA SALEH HATOUM - PR069827
Documento eletrônico VDA56448682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:41
Código de Controle do Documento: 38e97ee2-36cb-4809-ac7e-a8873db42c1c

RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - SP353050
JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - PR021731
RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - PR035979
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE MARINGÁ
PROCURADOR : GUSTAVO VINÍCIUS CAMIN - PR053967
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56448682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 14:24:41
Código de Controle do Documento: 38e97ee2-36cb-4809-ac7e-a8873db42c1c